Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016166-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) –
1.
REQUERIDO O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE DEMONSTRAM A POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÕES ACERCA DE FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TIPO PENAL IMPUTADO E A CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA NÃO SÃO CABÍVEIS NA VIA ELEITA –
2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. Da mesma forma, discussões acerca de eventual falta de correspondência entre o delito imputado ao paciente e a conduta efetivamente praticada por ele devem ser feitas em primeira instância, sob o crivo do juiz natural da causa; mesmo porque, por tais matérias não dispensarem exame acurado de fatos e provas, restam impedidas de serem apreciadas no rito célere e sumário da ação mandamental.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, e do risco de reiteração criminosa do paciente, que registra condenação por tráfico de drogas e outras ações penais por homicídios, roubo, receptação, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia encontrar estímulos para permanecer na delinquência, a tornar imprescindível a retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

HUGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que decretou a prisão preventiva, bem como recebeu a denúncia ofertada em seu desfavor
nos autos da ação penal nº. 1002000-54.2020.8.11.0007, na qual é acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a
ausência de lastro probatório mínimo a indicar que o paciente cometera o crime de tráfico de drogas
que lhe está sendo imputado,
a tornar
sem justa causa o exercício da ação penal
, na medida em que a descrição dos fatos em nenhum momento menciona que foi encontrada substância ilícita
na posse
do paciente,
mas nas imediações de onde se encontrava
, salientando, outrossim, o confisco da ínfima quantidade de
duas ‘trouxinhas’ de maconha, pesando ao todo 8g (oito gramas)
, além da ausência de registro da apreensão de petrechos indicativos da narcotraficância, ao que se soma o fato de as circunstâncias da abordagem policial não demonstrarem o comércio ilegal de drogas, ao contrário, na intelecção do impetrante, comprovariam a condição de mero usuário de tóxicos assumida pelo paciente.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para determinar o
trancamento da ação penal
e a expedição de alvará de soltura em prol do paciente, acrescentando, subsidiariamente, pleito genérico de revogação da prisão preventiva imposta, por suposta ausência dos requisitos para a sua decretação. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a inicial com os documentos de ID 52829461 ao ID 52829467.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53220475), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 54414961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 54744956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Hugo da Silva

se encontra preso preventivamente desde o dia
04/04/2020
, por supostamente cometer o crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, pois teriam sido apreendidas duas porções de maconha, pesando ao todo 8g (oito gramas) além da quantia de R$110,00 (cento e dez reais).

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública,
a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Do trancamento da ação penal.

Em apertada síntese, requer o impetrante o
trancamento da ação penal

n.º 1002000-54.2020.8.11.0007
, no bojo da qual o paciente foi denunciado pelo cometimento da conduta tipificada no art.
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06,
ao argumento de que lhe falta justa causa, haja vista inexistirem indícios mínimos de autoria, tampouco as elementares do tipo penal em voga.

Pois bem.
Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.º 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, dessume-se que o paciente

Hugo da Silva
foi denunciado como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, porque no dia 04/04/2020, por volta das 17h30, na cidade de Alta Floresta/MT, transportava e trazia consigo, com finalidade mercantil, 02 (duas) porções de substâncias ilícitas, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Conforme restou apurado, uma equipe da Força Tática realizava rondas quando recebeu informação, via rádio, que um indivíduo, ora paciente, conduzindo uma motocicleta vermelha se evadiu de uma abordagem policial. Ato contínuo, o denunciado, aumentou a velocidade quando percebeu a aproximação da viatura policial, motivo pelo qual os policiais realizaram seu acompanhamento e, durante a perseguição, Hugo caiu com o motocicleta e continuou a fuga a pé, instante em que a guarnição realizou cerco e o visualizou danificando seu aparelho celular, sendo então abordado e localizada as aludidas porções próximas a motocicleta do increpado,
incorrendo na prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei Antidrogas
,
verbis
:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa..”
(grifei)

Com efeito, cotejando-se o tipo penal imputado ao paciente na exordial acusatória com as condutas supostamente cometidas por ele, e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que a denúncia ofertada atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Logo, como o órgão ministerial, para fins de justa causa, apontou o envolvimento da paciente na perpetração do ilícito, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações, constato a presença de fatores mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, a viabilizar a instauração da ação penal e a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

E mais,
porquanto o d. juízo
a quo
deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal, faz-se imperiosa a observância dos
princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no d. juiz da causa
, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos.

Até mesmo porque, discussões acerca de questões intrinsicamente ligadas ao mérito do feito – a exemplo da eventual
falta de correspondência entre a narrativa fática e o tipo penal imputado ao paciente ou a
fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva e no que refere à subsunção da conduta ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 em detrimento daquele insculpido no art. 28 da mesma Lei
–
demandariam profundo exame do material cognitivo produzidos nos autos, que é inviável na via da ação mandamental, devendo, pois, serem levadas à apreciação nos autos da ação penal correlata, pelo d. juízo natural da causa.

Ademais, vale destacar
que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; mesmo porque,
o
habeas corpus
consiste em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo, o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é doloso e apenado com reclusão,
cuja pena máxima prevista de forma abstrata para o tipo penal em voga supera o patamar de 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na fase policial, no termo de exibição e apreensão e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, que foi conclusivo em apontar a apreensão de 02 (duas) porções de maconha, pesando 8g (oito gramas)
, além da quantia de R$110,00 (cento e dez reais) em dinheiro trocado
(ID 52829463 ao ID 52829465).

E, como é cediço, tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita. É de se frisar que este é, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
,
notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, a periculosidade social do agente, além do
risco eminente de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo favorecido nessa ordem (Ação penal de código 49765 – roubo majorado; ação penal de código 54122 – homicídio, ambas em trâmite na Comarca de Apiacás-MT; inquéritos policiais de códigos 170571 e 132268 – homicídio e receptação, respectivamente e ação penal de código 155422, com condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, todos na Comarca de Alta Floresta-MT).

Portanto, diante de tais peculiaridades, consignou que não restam dúvidas de que a conduta ilícita atribuída ao increpado extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal que lhe é imputado e justifica, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Ainda, consoante demonstrado à saciedade pelo Juízo de piso, infere-se que o encarcerado possui contumácia delitiva, a concluir que apresenta personalidade voltada para à prática habitual de delitos.
A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

À vista disso,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, assim como pelo histórico criminal que ostenta, revelam a aparente periculosidade social que possui, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HUGO DA SILVA
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob o
n.º 1002000-54.2020.8.11.0007
(PJe), assim como
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020